Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712799-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado na inicial (ID 44389887). O fundamento do decisum se lastreou na assertiva de que “a demora excessiva da requerente em buscar o ressarcimento, seja na via administrativa ou judicial, simplesmente impediu a realização de perícia”. Acrescentou o d. magistrado de origem que, embora a parte Autora tenha acostado aos autos laudo técnico, esse “não traz qualquer explicação de como a suposta queda de energia teria danificado o bem, qual o nexo de causalidade, nem explica como chegou a tal conclusão. É um laudo por demais simplificado, o que exigira a produção de prova pericial, que só não foi possível porque a autora não preservou os equipamentos danificados e nem requereu a produção antecipada de provas”. A Apelação interposta pela Autora (ID 44389888), aparentemente, não impugnou especificamente o argumento de que a produção da prova técnica seria imprescindível ao deslinde da controvérsia, tampouco, em princípio, que o laudo técnico apresentado seria suficiente e específico a demonstrar a relação de causalidade entre o alegado problema de fornecimento de energia elétrica e o dano verificado no equipamento segurado, cujo reparo é objeto do pleito de ressarcimento. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator